Tribunal: STF
Processo: RE 599709
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA. “COTA PATRONAL”. ART. 3º, I, DA LEI 7.787/1989. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    ART. 21 DA LEI 7.787/1989.



    ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO.



    PARTILHA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. Segundo orientação firmada por esta Suprema Corte, o art. 3º, I da Lei 7.787/1989 não resulta da conversão do art. 5º, I da MP 63/1989, razão pela qual a exigibilidade do tributo somente pode ocorrer noventa dias após a publicação de referida lei.



    2. A partilha do ônus sucumbencial atendeu ao disposto no art. 21, § 4º do CPC.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.